Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INDEVIDA CONTESTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE CORRENTISTA CONSUMIDORA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 15.367,45 (quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), por danos materiais, isso em razão do prejuízo financeiro que a parte autora teve com a clonagem do cartão de crédito.
2. Em seu recurso inominado, alegou ausência de responsabilidade com as transações realizadas com cartão pessoal e senha da correntista. Citou julgado paradigma, sendo o Resp n° 1.951.255 – RJ. Alegou, ainda, excludente de responsabilidade Civil, sendo culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, inexistindo falar em dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". É dever deste, portanto, demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
5. O Resp n° 1.951.255 – RJ não se ajusta ao caso. A própria recorrente alega que a parte autora foi enganada pelo Golpe da Falsa Centra de Atendimento, que nas suas palavras informou que: “os criminosos simulam ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entram em contato com o cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador e indica falsamente se tratar do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que é o número 4004-0001, sem número de DDD”. Desse modo, para o cliente que recebe a ligação há uma aparência de que estaria sendo contatado pelo número oficial do Banco do Brasil. Contudo, o telefone 4004-0001 utilizado pelo Banco do Brasil é apenas receptivo, ou seja, se presta apenas para o recebimento de ligações dos clientes, não sendo utilizado pelo Banco do Brasil para realizar ligações para os clientes”.
6. Receber ligação do número da Central de Atendimento é uma questão que por si só já demonstra a vulnerabilidade do consumidor diante de uma situação, que não se pode exigir dele a sabedoria de estar sendo vítima de golpe. É responsabilidade da Instituição Financeira junto às empresas de telefonia apresentar solução tecnológica para impedir que números camuflados apareçam no lugar do verdadeiro, para a prática de estelionato. Soluções para combater crimes cibernéticos investidos contra os correntistas é dever do fornecedor de serviço e não do consumidor hipossuficiente.
7. A compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
8. No mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1356808, 07043126520218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. A sentença não merece qualquer reparo. Verifica-se que o banco réu teve conhecimento prévio do golpe aplicado contra a parte autora e poderia ter bloqueado preventivamente a cobrança no cartão de crédito, no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). A parte autora no mesmo dia em que sofreu o golpe efetuou o bloqueio do cartão de crédito e a senha, bem como ligou três dias seguidos para a Central do Cartão contestando a utilização (eventual pagamento do boleto que ainda não havia sido processado pela Operadora do Cartão), porém a preposta informou que a contestação somente poderia ser feita após o processamento da compra, ou seja, deixou que a transação se confirmasse para efetuar o registro do golpe e depois negou o estorno ao informar que a transação foi legítima. O Banco do Brasil não agiu de forma diligente e, em razão da sua desídia deve arcar com os prejuízos materiais que a parte autora sofreu.
10. DANO MORAL. Não houve condenação a título de danos morais, razão por que tal pedido não deve ser conhecido.
11. Recurso da parte ré CONHECIDO EM PARTE e na parte conhecida NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.